Tribunal: STF
Processo: Rcl 30326
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-06
Data de publicação: 2019-09-06

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIO – TFA. EFETIVO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. TEMA 217 DA REPERCUSSÃO GERAL. INDEVIDA APLICAÇÃO DA TESE AO CASO CONCRETO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. No caso sob exame, o juízo reclamado inverteu a lógica assentada no Tema 217, ao considerar a comprovação de fiscalização como condição sine qua non para o pleno exercício do poder de polícia. 



    2. Não se pode desconsiderar, quanto a específica situação do Município de São Paulo, o inerente aparato administrativo que atua em favor do pleno exercício do poder de polícia, conforme reconhecido por esta CORTE na ocasião do julgamento do RE 222.252-AgR, segundo o qual “a cobrança da taxa de localização e funcionamento, pelo Município de São Paulo, prescinde da efetiva comprovação da atividade fiscalizadora, diante da notoriedade do exercício do poder de polícia pelo aparato administrativo dessa municipalidade. Precedentes. - Agravo regimental a que se nega provimento”(RE 222.252-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Primeira Turma, DJ 18/5/2001). 



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.